Tribunal: TJSP
Processo: 2280448-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, por simples petição, no bojo do feito executivo. Matéria de defesa, que deve ser arguida em sede de embargos à execução, pois necessita de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.